Tribunal: TJDFT
Processo: 0716214-95.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO DO FEITO POR SUPOSTO ADIMPLEMENTO. INEXISTÊNCIA DE DEPÓSITO NOS AUTOS. ERRO DE FATO CONFIGURADO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta por menor representada por sua genitora contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença de alimentos com fundamento no art. 924, II, do CPC, em razão de suposto pagamento do débito. Constatada a inexistência de depósito judicial vinculado ao processo, a exequente pleiteia a cassação da decisão e a condenação do executado por litigância de má-fé.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve efetivo adimplemento da obrigação alimentar que justifique a extinção da execução; (ii) estabelecer se a conduta do executado, ao apresentar comprovantes de outro processo, caracteriza litigância de má-fé.
III. Razões de decidir
3. A extinção da execução com fundamento no art. 924, II, do CPC exige a quitação integral do débito, o que não se verifica nos autos, diante da inexistência de valores depositados em conta judicial vinculada ao processo.
4. A sentença partiu de premissa equivocada, pois não houve adimplemento da obrigação, o que impõe sua cassação para o prosseguimento da execução.
5. A caracterização de litigância de má-fé pressupõe a demonstração de dolo processual ou alteração intencional da verdade dos fatos, o que não ficou evidenciado, já que o executado mencionou expressamente outro processo, indicando equívoco e não conduta dolosa.
IV. Dispositivo
6. Deu-se parcial provimento ao apelo da exequente para cassar a r. sentença.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80; 81; 924, II. ECA, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2013312, 0732457-38.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Câmara Cível, j. 23.06.2025, DJe 17.07.2025; TJDFT, Acórdão 1854501, 0713136-93.2020.8.07.0020, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 24.04.2024, DJe 13.05.2024; TJDFT, Acórdão 1384181, 0702445-62.2020.8.07.0006, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 28.10.2021, DJe 18.11.2021.